Tribunal: TJDFT
Processo: 0716956-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES. PLATAFORMA DIGITAL. SERASA LIMPA NOME. PRESUNÇÃO. DANO MORAL AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dano moral decorrente da inscrição indevida do nome em cadastro de proteção ao crédito é presumido (in re ipsa), conforme a Jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A mera circunstância de constar o nome da apelante na plataforma “Serasa Limpa Nome”, destinada a facilitar acordos e composições de dívidas - ainda que prescritas -, e cujos dados não são disponibilizados para terceiros, não acarreta dano moral in re ipsa, pois não se trata de inscrição em cadastro de inadimplentes, o qual possui função totalmente diversa. 2.1. Cabia à autora a comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo, isto é, demonstrar a violação a direito da personalidade, ônus do qual não se desincumbiu.
3. De acordo com o artigo 85, parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, somente no caso de não ser possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 3.1. Os honorários advocatícios somente serão arbitrados sobre o valor da causa, quando não houver condenação e impossível mensurar o proveito econômico alcançado pela parte vencedora.
4.Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, consolidou os seguintes entendimentos: a) obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos no artigo 85, parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil; b) admissibilidade de arbitramento de honorários por equidade apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.